Tribunal: TJBA
Processo: 8030349-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030349-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTARES ARTIGOS NAUTICOS LTDA e outros Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ (ART. 204 DO CTN). INCLUSÃO DE SÓCIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. TEMA 103/STJ. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE ILIDIR A CDA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NOS AUTOS. DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DAS MULTAS. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO NA REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Antares Artigos Náuticos EIRELI – EPP e Jonas de Barros Penteado Filho contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia, objetivando a cobrança de ICMS no valor de R$ 24.010,19. A decisão agravada afastou as alegações de nulidade da CDA, de indevida inclusão do sócio no polo passivo, de confisco das multas e de condenação em honorários, determinando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) se a ausência de juntada do processo administrativo fiscal compromete a validade da CDA; (ii) se a inclusão de sócio diretamente na CDA exige prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (iii) se multas fixadas em 60% do valor do tributo possuem caráter confiscatório; e (iv) se cabe fixação de honorários advocatícios na rejeição de exceção de pré-executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR A CDA goza de presunção de liquidez e certeza (art. 204 do CTN), cabendo ao contribuinte produzir prova pré-constituída em contrário. O STJ, em recurso repetitivo (Tema 103), fixou que, se o nome do sócio constar da CDA, a ele incumbe demonstrar que não incidiu em nenhuma das hipóteses do art. 135 do CTN. A ausência de juntada do processo administrativo fiscal não invalida a CDA, bastando a indicação do respectivo número. Quanto às multas, a discussão sobre eventual caráter confiscatório demanda dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade. Por fim, não há fixação de honorários na rejeição da objeção, por não se tratar de decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. Prejudicado o Agravo Interno. Tese de julgamento: É legítima a inclusão do sócio na CDA, cabendo-lhe provar que não incidiu nas hipóteses do art. 135 do CTN (Tema 103/STJ). A CDA prescinde da juntada do processo administrativo fiscal, bastando a indicação de seu número. Questões que demandam dilação probatória, como o alegado caráter confiscatório das multas, não podem ser conhecidas em exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, 135 e 204; CPC/2015, art. 485, VI, e art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 103, repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.039.191/MA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 26/06/2023; STJ, REsp 1.912.277/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/05/2021. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, e julgar prejudicado o AGRAVO INTERNO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12